Tribunal: TJSP
Processo: 1008307-44.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Fiança – Alegação de ilegitimidade para a execução – Não acolhimento – Litispendência da execução com ação de despejo – Inocorrência.

O contrato de locação é instrumento expressamente previsto em lei como título executivo extrajudicial (CPC/2015, art. 784, VIII; CPC/1973, art. 585, V). Assim, tendo o contrato o atributo de título executivo, que retrata

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Fiança – Alegação de ilegitimidade para a execução – Não acolhimento – Litispendência da execução com ação de despejo – Inocorrência.

O contrato de locação é instrumento expressamente previsto em lei como título executivo extrajudicial (CPC/2015, art. 784, VIII; CPC/1973, art. 585, V). Assim, tendo o contrato o atributo de título executivo, que retrata obrigação líquida, certa e exigível (CPC/2015, art. 783; CPC/1973, art. 586), o credor pode intentar execução, com base nesse instrumento, contra os sujeitos que nele figurarem como devedores da obrigação, pois todos têm legitimidade para estar no polo passivo da execução. A litispendência se configura se presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, para que se caracterize a litispendência, é imperativo que haja total identidade entre os elementos da ação. A leitura da inicial, por si só, já revela a inexistência da tríplice identidade, pois a ação de despejo foi proposta contra o locatário e a ação de execução foi proposta contra o fiador, pessoas diversas. Não são as mesmas partes, portanto, que litigam nas ações em que o embargante quer ver reconhecida a existência de litispendência.

Apelação desprovida.